Tribunal: TJSP
Processo: 1001984-17.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada ausência de contratação de empréstimos consignados e de autorização para os descontos das parcelas de amortização do mútuo em benefício previdenciário do autor – Falsidade das assinaturas do autor reconhecidas por perícia grafotécnica – Inexistência de relação jurídica entre o autor e o banco réu - Existência e validade do consentimento da vítima não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada ausência de contratação de empréstimos consignados e de autorização para os descontos das parcelas de amortização do mútuo em benefício previdenciário do autor – Falsidade das assinaturas do autor reconhecidas por perícia grafotécnica – Inexistência de relação jurídica entre o autor e o banco réu - Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco profissional - Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa - Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade no valor de R$10.000,00 – Juros de mora que devem fluir a partir do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual - Procedência em parte mantida - Recurso improvido.